Tribunal: TJES
Processo: 5027279-24.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027279-24.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MOVIMENTO URBANO DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS É A CONDENAÇÃO, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão que negou provimento ao recurso e condenou o recorrente em verbas sucumbenciais sobre o valor da causa. Porém existe condenação em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste na base de cálculo dos honorários quando existe condenação em valores no autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material ocorreu quando a decisão considerou a base de cálculo como sendo o valor da causa, pois existe condenação em valores, motivo pelo qual deve ser arbitrado sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da L. 9099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração providos para corrigir erro material no Acórdão.
Tese de julgamento:
"1. A base de cálculo dos honorários no juizado especial é o valor da condenação, não existindo, o valor da causa, nos termos do art. 55 da L. 9099/95."

Dispositivos relevantes citados:
L.9099/95, art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5027279-24.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
NATHAN LOPES DE SOUZA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS É A CONDENAÇÃO, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão que negou provimento ao recurso e condenou o recorrente em verbas sucumbenciais sobre o valor da causa. Porém existe condenação em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste na base de cálculo dos honorários quando existe condenação em valores no autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material ocorreu quando a decisão considerou a base de cálculo como sendo o valor da causa, pois existe condenação em valores, motivo pelo qual deve ser arbitrado sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da L. 9099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração providos para corrigir erro material no Acórdão.
Tese de julgamento:
"1. A base de cálculo dos honorários no juizado especial é o valor da condenação, não existindo, o valor da causa, nos termos do art. 55 da L. 9099/95."

Dispositivos relevantes citados:
L.9099/95, art. 55.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 8339117) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte autora, no ID 8372996, alega erro material em relação à base de cálculo dos honorários, pois houve condenação em pecúnia.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de erro material. Efetivamente existe condenação em pecúnia (devolução do valor), motivo pelo qual o valor da condenação deve ser a base de cálculo dos honorários. Assim, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

LEIA-SE:

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação
.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)